Tribunal: TJSP
Processo: 1091309-18.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – Intercorrências nos voos de ida e de volta – Hipótese em que, em razão de atraso no voo de ida, o autor perdeu conexão a país estrangeiro e chegou ao destino final cerca de 24 (vinte e quatro) horas depois do horário originalmente previsto – Ademais o autor foi comunicado acerca do cancelamento de seu voo de volta, com possibilidade de antecipação do retorno,

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – Intercorrências nos voos de ida e de volta – Hipótese em que, em razão de atraso no voo de ida, o autor perdeu conexão a país estrangeiro e chegou ao destino final cerca de 24 (vinte e quatro) horas depois do horário originalmente previsto – Ademais o autor foi comunicado acerca do cancelamento de seu voo de volta, com possibilidade de antecipação do retorno, o que determinou o perdimento de outro dia da viagem – Excludentes de responsabilidade da companhia aérea ré não demonstradas – Sentença que condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais, fixados em R$ 5.000,00 – Insurgência do requerente – Pretensão de majoração da verba indenizatória – Cabimento - A fixação do dano moral deve ser ponderada, visando a inibir a repetição da conduta danosa, sem importar enriquecimento sem causa do lesado - Considerando-se as peculiaridades do caso concreto, o valor deve ser majorado para R$ 10.000,00 – Precedentes do E. TJSP – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152514
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1091309-18.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante VINÍCIUS DE GRANDE DA SILVA, é apelado COMPAGNIE
NATIONALE ROYAL AIR MAROC.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, nos termos que constarão
do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1091309-18.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 26.971
Voto no 26.971
Apelação Cível no 1091309-18.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo - 16a Vara Cível
Apelante: Vinícius de Grande da Silva
Apelado: Compagnie Nationale Royal Air Maroc
Juiz(a) de 1a Inst.: Leandro de Paula Martins Constant
TRANSPORTE
AÉREO
INTERNACIONAL

Intercorrências nos voos de ida e de volta Hipótese em
que, em razão de atraso no voo de ida, o autor perdeu
conexão a país estrangeiro e chegou ao destino final cerca
de 24 (vinte e quatro) horas depois do horário originalmente
previsto
Ademais o autor foi comunicado acerca do
cancelamento de seu voo de volta, com possibilidade de
antecipação do retorno, o que determinou o perdimento de
outro dia da viagem Excludentes de responsabilidade da
companhia aérea ré não demonstradas
Sentença que
condenou a ré ao pagamento de indenização por danos
morais, fixados em R$ 5.000,00 Insurgência do requerente
Pretensão de majoração da verba indenizatória

Cabimento - A fixação do dano moral deve ser ponderada,
visando a inibir a repetição da conduta danosa, sem importar
enriquecimento sem causa do lesado - Considerando-se as
peculiaridades do caso concreto, o valor deve ser majorado
para R$ 10.000,00 Precedentes do E. TJSP RECURSO
PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação de reparação de danos”
proposta por VINICIUS DE GRANDE DA SILVA contra COMPAGNIE
NATIONALE ROYAL AIR MAROC, julgou procedente os pedidos para
“condenar a requerida ao pagamento de indenização no valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescida de juros de mora de um por cento ao
mês e corrigida monetariamente desde a publicação da presente sentença,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1091309-18.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 26.971
nos termos da Súmula 362 do STJ, bem como ao pagamento de
indenização por danos materiais no valor de R$634,25 (seiscentos e trinta e
quatro reais e vinte e cinco centavos) atualizada pela Tabela Prática do
TJSP a partir do desembolso e acrescida de juros moratórios de 1% (um por
cento) ao mês a partir da citação (art. 405/CC)”. Além disso, condenou a ré
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 10% do valor da condenação (fls. 66/72).
Recorre o autor VINICIUS DE GRANDE DA SILVA.
Sustenta a necessidade de majoração da indenização por danos morais.
Argui que restou incontroverso que “(i) a Apelada atrasou o voo de ida até
Amsterdã por conta de problemas técnicos na aeronave; (ii) o Apelante ficou
sem assistência material e informações claras durante 24 horas ; (iii) chegou
ao seu destino com 24 horas de atraso; (iv) perdeu conexões de voo; e, (v)
ainda sofreu com o cancelamento do voo de retorno, fora todo o prejuízo
que obteve para não perder um dia de trabalho com a realocação do voo”.
Aduz que a indenização deve ser fixada tendo em vista o caráter
pedagógico da verba. Insiste que sofreu humilhação perante outros
passageiros. Busca a reforma da r. sentença para que a indenização por
danos morais no valor de R$ 10.000,00 (fls. 74/83).
Recurso recebido e contrariado (fls. 87/92).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Cuida-se de “ação de reparação de danos” proposta por
VINICIUS DE GRANDE DA SILVA contra COMPAGNIE NATIONALE
ROYAL AIR MAROC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1091309-18.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 26.971
Depreende-se dos autos que, em razão de falha na
prestação dos serviços fornecidos pela ré, o voo “AT214 22/07/2019”, com
saída de São Paulo (Brasil) e chegada em Casablanca (Marrocos) atrasou,
o que fez com que o autor perdesse sua conexão para Amsterdã (Holanda).
Em razão do incidente, o autor somente pode embarcar para o seu destino
final cerca de 24 (vinte e quatro) horas após o horário inicialmente previsto.
Ademais, observa-se que o voo de volta do autor
“AT965 - 11/08/2019” com saída de Barcelona (Espanha) e destino
Casablanca (Marrocos) foi cancelado pela companhia ré, com comunicação
em 19/07/2019, motivo pelo qual o autor teve que encurtar em 1 (um) dia
sua viagem e optar por itinerário de volta não previsto.
Ressalta-se
que
a
requerida
não
impugnou
especificamente os fatos alegados pelo autor na petição inicial. Ademais,
constata-se que a companhia aérea ré não apresentou documento algum
que denotasse a existência de excludentes de responsabilidade, ônus que
lhe competia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.
Necessário, contudo, verificar se os eventos narrados e
decorreram os propalados danos morais, bem como a adequação do valor
fixado pela respectiva indenização.
De fato, o C. Superior Tribunal de Justiça, em recente
julgado, firmou o entendimento no sentido de que atrasos em voo operados
por companhias aéreas não constituem hipótese de dano moral “in re ipsa”,
necessitando-se de provas dos efetivos prejuízos extrapatrimoniais sofridos
para que tenha lugar a indenização.
A esse respeito, confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1091309-18.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 26.971
“DIREITO
DO
CONSUMIDOR
E
CIVIL.
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE
DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS
MORAIS.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA 282/STF. ATRASO EM VOO INTERNACIONAL.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXTRAVIO DE
BAGAGEM. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO
DE DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. Ação de reparação de danos materiais e
compensação de danos morais, tendo em vista falha na
prestação de serviços aéreos, decorrentes de atraso de
voo internacional e extravio de bagagem.
2. Ação ajuizada em 03/06/2011. Recurso
especial
concluso
ao
gabinete
em
26/08/2016.
Julgamento: CPC/73.
3. O propósito recursal é definir i) se a
companhia aérea recorrida deve ser condenada a
compensar os danos morais supostamente sofridos pelo
recorrente, em razão de atraso de voo internacional; e ii)
se o valor arbitrado a título de danos morais em virtude do
extravio de bagagem deve ser majorado.
4.
A
ausência
de
decisão
acerca
dos
argumentos invocados pelo recorrente em suas razões
recursais impede o conhecimento do recurso especial.
5. Na específica hipótese de atraso de voo
operado por companhia aérea, não se vislumbra que
o dano moral possa ser presumido em decorrência da
mera demora e eventual desconforto, aflição e
transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque
vários outros fatores devem ser considerados a fim
de que se possa investigar acerca da real ocorrência
do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova,
por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial
sofrida.
6.
Sem
dúvida,
as
circunstâncias
que
envolvem o caso concreto servirão de baliza para a
possível comprovação e a consequente constatação
da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se
citar particularidades a serem observadas: i) a
averiguação acerca do tempo que se levou para a
solução do problema, isto é, a real duração do atraso;
ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para
melhor atender aos passageiros; iii) se foram
prestadas a tempo e modo informações claras e
precisas por parte da companhia aérea a fim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1091309-18.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 26.971
amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se
foi
oferecido
suporte
material
(alimentação,
hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável;
v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave,
acabou por perder compromisso inadiável no destino,
dentre outros.
7. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato
extraordinário que tenha ofendido o âmago da
personalidade do recorrente. Via de consequência,
não há como se falar em abalo moral indenizável.
8. Quanto ao pleito de majoração do valor a
título de danos morais, arbitrado em virtude do extravio de
bagagem, tem-se que a alteração do valor fixado a título
de compensação dos danos morais somente é possível,
em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia
estipulada pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou
exagerada, o que não ocorreu na espécie, tendo em vista
que foi fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
9. Recurso especial parcialmente conhecido e,
nessa extensão, não provido” (REsp 1584465/MG, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado
em 13/11/2018, DJe 21/11/2018, grifo nosso).
Na hipótese, o atraso inicial de 24 (vinte e quatro) horas,
aliado ao encurtamento de 1 (um) dia da viagem programada denotam a
ocorrência de abalos que superam o mero dissabor ordinário, configurando
verdadeira hipótese de danos moral. Destaca-se que o fornecimento de
estadia e alimentação, bem assim a comunicação prévia do cancelamento
do voo de volta (fl. 3), por si sós, não se mostram capazes de afastar o
dever de indenização configurado no caso, máxime diante da dinâmica dos
eventos narrados.
Sendo assim, considerando as circunstâncias do caso, e
tendo em vista os padrões de quantificação de ressarcimento
reiteradamente adotados pelo C. Superior Tribunal de Justiça e por esta
Câmara, tem-se que a indenização por danos morais deve ser majorada
para R$ 10.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1091309-18.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 26.971
Nesse sentido, confira-se julgados dessa C. 11a Câmara
de Direito Privado:
"TRANSPORTE AÉREO
SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA
IRRESIGNAÇÃO DA COMPANHIA
AÉREA RÉ. Cancelamento de voo da apelante

Suposta falha técnica da aeronave Não comprovação
Ainda que comprovada, a justificativa, in casu, caracteriza
fortuito
interno,
conforme
precedentes
análogos
emanados da jurisprudência pátria e estrangeira

Obrigação
como
relação
jurídica
complexa

Descumprimento do dever anexo de assistência, ínsito à
boa-fé objetiva
Atraso de 24 horas
Ausência de
informações Situação que desborda do mero dissabor
corriqueiro
Dano moral evidenciado
Valor de
R$10.000,00 arbitrado por parte do juiz a quo

Razoabilidade e proporcionalidade Sentença mantida

Recurso
não
provido" (TJSP;
Apelação
Cível
1062934-44.2018.8.26.0002; Relator (a): Marco Fábio
Morsello; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional II - Santo Amaro - 6a Vara Cível; Data do
Julgamento: 01/08/2019; Data de Registro: 02/08/2019,
grifou-se).
"TRANSPORTE AÉREO NACIONAL
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
-
CANCELAMENTO
DE
VOO

SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA

APELAÇÃO
DO
AUTOR
-
Cancelamento de voo (São José do Rio Preto

Brasília)
Hospedagem do autor em hotel para
aguardar o novo voo - Necessidade de realização de
mais uma conexão em Guarulhos/SP
Autor que
novamente foi direcionado para hotel, em outra
cidade, para aguardar o voo, porém não havia vagas
no hotel Autor que chegou ao seu destino 24 horas
após o horário inicialmente previsto - Prestação de
serviços
inadequada
em
razão
dos
transtornos
suportados pelo autor Responsabilidade objetiva da ré
evidenciada, ante a falha na prestação dos serviços

Indenização por danos morais devida. - Indenização por
danos morais
Sentença que condenou a ré ao
pagamento de indenização por danos morais no valor
de R$ 3.000,00 Pedido de majoração Acolhimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Apelação Cível n.o 1091309-18.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 26.971
Majoração da indenização para R$ 10.000,00

Observância dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade
Sentença reformada. - Juros de
mora da indenização por danos morais que devem incidir
a partir da data da citação, por se tratar de ilícito
contratual, nos termos dos artigos 397, parágrafo único, e
405, ambos do Código Civil Sentença alterada de ofício.
Recurso provido com observação" (TJSP; Apelação Cível
1014737-48.2019.8.26.0576; Relator (a): Marino Neto;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de
São José do Rio Preto - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 10/12/2019; Data de Registro: 10/12/2019,
grifou-se).
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais
no importe de R$ 10.000,00, corrigidos pela Tabela Prática do E. TJSP a
partir da publicação do presente Acórdão (Súmula no 362, STJ) e acrescidos
de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Em razão da
sucumbência, deve a ré arcar com o pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da
condenação ora majorada.
RENATO RANGEL DESINANO
Relator